Tribunal: TJSP
Processo: 2040987-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS – Exercícios de 2004 e 2005 - Exceção prévia de executividade rejeitada – Alegação de imunidade tributária que depende de provas – CF, art. 150, VI, letra c, combinado com o artigo 14, do CTN, e decadência do crédito tributário diante da irregularidade da notificação efetuada por edital - Impossibilidade de reconhecimento pela via estreita da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS – Exercícios de 2004 e 2005 - Exceção prévia de executividade rejeitada – Alegação de imunidade tributária que depende de provas – CF, art. 150, VI, letra c, combinado com o artigo 14, do CTN, e decadência do crédito tributário diante da irregularidade da notificação efetuada por edital - Impossibilidade de reconhecimento pela via estreita da exceção prévia de executividade, sob pena de ofender ao princípio do contraditório e ampla defesa - Necessidade de produzir provas acerca de eventual irregularidade na tentativa de notificação pessoal do contribuinte ou via postal com aviso de recebimento – Decisão mantida - Recurso desprovido.